Tribunal: CARF
Processo: 10314.725699/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725699/2014-48
ACÓRDÃO
2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRÍCOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SENAR. SUB-ROGAÇÃO. A empresa
adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições do
produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com
legislação específica

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto; (ii) no mérito e por voto de qualidade, negar-lhe provimento.
Vencidos os Conselheiros Joao Ricardo Fahrion Nuske(relator), Gregorio Rechmann Junior e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano que deram parcial provimento ao recurso para cancelar o
crédito tributário relativo à Contribuição ao SENAR exigido por sub-rogação. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
2
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10314.725699/2014-48, em face do acórdão no 16-80.436, julgado pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 11 de outubro de 2017, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se do processo no 10314.725699/2014-48, lavrado pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe em 22/09/2014, constituído pelos Autos de Infração a seguir
descritos:  AI DEBCAD no 51.002.587
-0: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições previdenciárias a cargo da empresa por substituição, incidentes
sobre o total da base de cálculo da comercialização de produto rural adquirido de
pessoa física com sub-rogação, no montante de R$ 43.587,71 (quarenta e três mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), consolidado em
22/09/2014, abrangendo as competências 03/2010, 05/2010 e 08/2010 a
12/2010.  AI DEBCAD no 51.002.588
-9: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos – SENAR, incidentes sobre o
valor bruto da comercialização de produto rural adquirido de pessoa física, no
montante de R$ 490.607,94 (quatrocentos e noventa mil, seiscentos e sete reais e
noventa e quatro centavos), consolidado em 22/09/2014, abrangendo as
competências 03/2010 e 05/2010 a 12/2010.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
3  AI DEBCAD no 51.053.735
-9: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91, combinado com o artigo
225, inciso II, §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, no montante de R$ 18.128,43 (dezoito mil, cento e
vinte e oito reais e quarenta e três centavos);  AI DEBCAD no 51.053.736
-7: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no
9.528/97, na redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, no
montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
O Relatório Fiscal, comum a todos os Autos de Infração, apresenta, em síntese, as
seguintes informações:
Parte A: Descumprimento de obrigação principal – débito patronal de
contribuições previdenciárias (Debcad no 51.002.587-0) e devidas a Outras
Entidades e Fundos – Terceiros (Debcad no 51.002.588-9) decorrentes de valores
pagos a produtores rurais – pessoa física I - Introdução A empresa é obrigada ao
recolhimento em GPS (Guia da Previdência Social) no código 2607 referente à
retenção na alíquota de 2,3%, sendo 2% da contribuição social para a Seguridade
Social, de 0,1% para a contribuição GILRAT e 0,2% para a contribuição para o
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, calculadas sobre o valor bruto
da produção rural comercializada de produtores rurais Pessoa Física.
Uma vez que a retenção dos valores devidos não foi efetuada pela empresa
adquirente em época própria, a responsabilidade pelo recolhimento passa a ser
da própria empresa adquirente.
Os fatos geradores da contribuição previdenciária lançadas neste Auto de Infração
constam da contabilidade da empresa sem terem sido declarados em GFIP (Guias
de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social)antes do início deste procedimento fiscal, como também os
respectivos recolhimentos não foram comprovados pela empresa, e não constam
do banco de dados da Receita Federal do Brasil.
II – Das intimações Esta fiscalização iniciou seus trabalhos em 30/09/2013, com a
ciência postal pelo contribuinte com AR - Aviso de Recebimento (JG 24.650.789-9
BR) do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, o que exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do Código Tributário Nacional -
CTN, Lei n° 5.172, de 25/10/1966, art. 138, parágrafo único, combinado com o
Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, art. 7o, § 1o.
Durante o curso dessa ação fiscal a empresa tomou ciência dos Termos de
Intimações Fiscais (TIF) para apresentação de documentos e esclarecimentos, os
quais foram apresentados no decorrer desta fiscalização e respaldaram os
lançamentos descritos neste relatório.
Foram examinados, dentre outros, os seguintes documentos: a) Contas Contábeis
Específicas (SPED Contábil de 2010), b) Contratos e Notas Fiscais de operações de
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
4
comercialização de produto rural adquirido de Pessoa Física durante o ano de
2010, c)DIPJ2011 (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA
PESSOA JURÍDICA) ano calendário de 2010 e d) GFIPs atinentes às competências
de janeiro a dezembro de 2010 constantes nos sistemas informatizados da RFB
antes do início desta ação fiscal.
Dos fatos apurados em ação fiscal e dos motivos que ensejaram este Auto de
Infração:
Da análise dos documentos, constatou-se que a empresa adquiriu produtos de
Produtores Rurais Pessoa Física em valores superiores àqueles apresentados à
tributação em GFIP (FPAS 744) antes do início dessa ação fiscal, ensejando o
lançamento neste Auto das contribuições previdenciárias, cujas bases de cálculo
não foram declaradas em GFIP.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é calculada
através da aplicação do percentual de 2% e a contribuição GILRAT na alíquota de
0,1%, ambas incidentes sobre o valor bruto da produção rural comercializada
produtores rurais Pessoa Física (base de cálculo) conforme artigo 25 da Lei no
8.212/91 e Decreto no 3.048/99, art. 200 § 7o, inciso I.
A contribuição devida a Outras Entidades e Fundos também é calculada através da
aplicação do percentual de 0,2% (SENAR) incidente sobre o mesmo valor bruto da
produção rural comercializada de produtores rurais pessoa física, conforme art. 6o
da Lei no 9.528/97.
A apuração da base de cálculo não informada em GFIP foi efetuada através da
análise dos valores declarados em DIPJ 2011 e dos valores em documentos fiscais,
nesse caso, as notas fiscais emitidas pelos produtores rurais pessoas físicas para a
empresa Cargill.
Na GFIP é informado mensalmente por estabelecimento, o valor bruto da base de
cálculo do FUNRURAL, enquanto que na DIPJ a informação é mensal e por
empresa, sendo ambas as informações sem discriminação do destaque de nota
fiscal, produtor rural ou qualquer outra identificação.
A empresa foi intimada a apresentar as justificativas que geraram as diferenças
entre os valores declarados em GFIP em relação aos valores informados em DIPJ
decorrente da comercialização de produto rural adquirido de pessoa física com
sub-rogação, não oferecidos à tributação (FUNRURAL), acompanhada de
documentação hábil e idônea.
Em resposta ao TIF no 3 e TIF no 5, o contribuinte apresentou documentação
contendo esclarecimentos sobre as justificativas que explicassem os valores não
declarados em GFIP. Apresentou ainda em anexo planilha identificando os valores
relativos a cada justificativa relatada no documento (doc. 04a) juntado ao
processo.
Valores não informados em GFIP:
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
5
Após análise da documentação apresentada, essa fiscalização apurou que a
justificativa de número 13 continha valores devidos de base de cálculo de
FUNRURAL que não foram oferecidos à tributação.
Consta abaixo na íntegra a resposta da empresa em relação aos valores não
informados em GFIP pela justificativa 13:
(13) Notas fiscais de complemento que constam na DIPJ, mas não compõem a
base do Funrural por equívoco.
Desta forma, a empresa comprova que os valores relacionados a essa justificativa
deveriam ter composto a base do FUNRURAL declarado em GFIP e que
claramente não ocorreu.
Pelo não oferecimento à tributação em GFIP dos valores devidos (coluna
“Diferença DIPJ – GFIP”), as contribuições patronais e devidas aos Terceiros estão
sendo lançadas neste Auto de Infração.
A empresa também apresentou a relação de notas fiscais correspondentes a esses
valores, conforme se verifica no DOC 4b juntado ao processo.
O código de levantamento dos valores de base de cálculo referente à justificativa
13 constantes deste Auto de Infração é PF.
Casos sem liminares:
Também durante a ação fiscal, ao analisarmos os documentos apresentados por
amostragem pela empresa para atender o TIF 7, verificou-se que valores devidos
de FUNRURAL não haviam sido informados em GFIP e nem tiveram seu
recolhimento efetuado através da GPS 2607 (contribuição patronal de 2,1% e
contribuição a Terceiros de 0,2%) em função dos produtores rurais terem
apresentados à empresa fiscalizada liminar para que não houvesse a retenção nas
filiais 60.498.706/0228-00, 60.498.706/0062-79 e 60.498.706/0073-21.
No entanto, ao analisarmos a listagem apresentada pela empresa referente aos
produtores rurais não informados em GFIP e sem recolhimentos das devidas
contribuições e os documentos de liminares, verificou-se que dois produtores
rurais da filial 60.498.706/0073-21 (EURIVALDO RAMOS GARCIA e MOACIR
RITTER) não estavam amparados por nenhuma liminar apresentada pelo
contribuinte durante essa fiscalização.
A listagem com as Notas Fiscais não informadas em GFIP apresentada pela
empresa para justificar os casos não informados em GFIP na filial de Vilhena (filial
60.498.706/0073-21) constam do DOC 8 juntado a esse processo.
Foi verificado também que nessa listagem apresentada pela empresa detalhando
as Notas Fiscais desses dois produtores rurais não houve identificação de
competência das Notas Fiscais. Dessa forma, os valores levantados nesse Auto de
Infração, referente às Notas Fiscais relacionadas pela empresa com liminar, mas
sem a apresentação da mesma serão levantadas na competência de dezembro de
2010.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
6
Independente da liminar, a fiscalizada deveria ter procedido à retenção da
contribuição devida a Terceiros (0,2%) em relação a essas bases de cálculos, uma
vez que todas as liminares apresentadas pelo contribuinte apenas concedem
autorização para a não retenção da contribuição patronal, não sendo extensivo
para os valores devidos a Terceiros.
Dessa forma, esses valores estão sendo levantados nesse Auto de Infração para
cobrança da contribuição patronal e devida a Terceiros pelos códigos de
levantamentos EU e MO.
Forma de contabilização:
O contribuinte também informou que os valores de comercialização com
produtores rurais Pessoas Física são contabilizados na conta contábil 512.101.001
- Compras.
Trata-se de uma conta genérica que engloba todas as compras efetuadas de
Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Por descumprir a Lei no 8.212/91, a empresa
também será autuada pelo CFL 34 (doc. 5 juntado ao processo).
Levantamento exclusivo da contribuição de Terceiros em caso de liminar:
Além dos fatos narrados acima, foram também verificados valores não declarados
em GFIP e sem recolhimentos do valor do FUNRURAL em função de liminares que
concediam o direito ao Produtor Rural - Pessoa Física da não retenção do valor
devido da contribuição patronal devida sobre a base de cálculo da
comercialização de 2,1% por parte da empresa adquirente, nesse caso a empresa
fiscalizada.
No entanto, as liminares analisadas apenas concedem autorização para a não
retenção da contribuição patronal, não sendo extensivo para os valores devidos a
Terceiros.
Dessa forma a fiscalizada deveria ter procedido à retenção da contribuição devida
a Terceiros(0,2%) em relação a essas bases de cálculos, o que não ocorreu no caso
demonstrado abaixo.
Os valores devidos de contribuição patronal (2,1%) estão sendo lançados em
separado no Auto de Infração 10314-725.720/2014-13, Debcad no 51.053.734-0,
com exigibilidade suspensa por motivo de liminar.
A relação apresentada pela empresa referente ao estabelecimento
60.498.706/0037-68 com a relação das notas fiscais consta do doc. 24 juntado a
esse processo.
Em relação à listagem apresentada pela empresa referente aos três
estabelecimentos (60.498.706/0228-00, 60.498.706/0062-79 e 60.498.706/0073-
21) consta do doc. 26 juntado a esse processo. Verificamos que não houve
identificação de competência para a relação das notas fiscais apresentadas. Dessa
forma, os valores levantados nesse Auto de Infração, referente às Notas Fiscais
relacionadas pela empresa serão levantados na competência dezembro de 2010.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
7
O não recolhimento do valor devido a Terceiros (0,2%) calculado sobre a base de
cálculo da comercialização da produção rural de produtores pessoas físicas
(coluna Base de Cálculo - Liminar) pode ser verificado ao compararmos o valor
pago em GPS no campo de Terceiros (vide coluna "GPS 0,2%") com o valor devido
de Terceiros informado em GFIP constante da coluna "Valor devido de FUNRURAL
(0,2%)".
Por esse motivo os valores devidos a Terceiros encontram-se levantados neste
Auto de Infração, com o código de lançamento TER.
Consta na planilha abaixo resumo detalhado dos valores não informados em GFIP
de base de cálculo da comercialização com produtores rurais pessoa física (coluna
"Valores das Notas Fiscais") que obtiveram liminar para que não houvesse a
retenção da contribuição patronal, enquanto que na coluna "Funrural - Liminar"
consta o valor devido a Terceiros de 0,2% levantada neste Auto de Infração.
Consta a informação de cada ação judicial, o mês e o valor contemplado por cada
uma delas.
Levantamento exclusivo da contribuição de Terceiros em caso de compensação:
Foi verificado em fiscalização que valores de base de cálculo do FUNRURAL em
três estabelecimentos não foram informados em GFIP e não tiveram o valor
devido de contribuição patronal e de Terceiros recolhido antes do início deste
procedimento fiscal.
O ocorrido nesta situação requer esclarecimento detalhado:
Em março de 2010, a empresa declarou em GFIP e recolheu em GPS(2607) valor a
maior do FUNRURAL na filial 60.498.706/0141-07 no valor de R$6.394.893,03.
Com o intuito de compensar o valor informado e recolhido a maior de FUNRURAL
em março de 2010 nesta filial 60.498.706/0141-07, o contribuinte deixou de
informar nos meses de maio, junho, julho e agosto de três filiais o valor devido do
FUNRURAL. Este procedimento está totalmente incorreto, uma vez que todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias devem ser declarados em GFIP. E
se houve valor recolhido a maior cabe à empresa a retificação de GFIP e a
compensação ou restituição deste valor. Por esse motivo o contribuinte está
sendo autuado no CFL 78 conforme demonstrado mais adiante.
No entanto, apesar de verificado em fiscalização que o contribuinte tinha valores
a compensar, o valor devido a Terceiros não foi recolhido, conforme verificado
nos sistemas da Receita Federal do Brasil e por declaração do próprio contribuinte
(DOC 9). sendo devido seu recolhimento pela empresa, e, por esse motivo está
sendo levantado neste Auto de Infração.
O Código de Levantamento (LEV) utilizado para o lançamento dos valores
destacados abaixo constantes dos anexos deste auto é CO e o valor devido consta
informado no código de lançamento TER.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
8
A empresa apresentou documentos juntados a esse processo (Doc. 10) no qual
consta planilha compondo o valor das Notas Fiscais que foram informadas em
GFIP em março de 2010 na filial 60.498.706/0141-07, destacando-se a Nota Fiscal
que gerou o pagamento a maior de FUNRURAL, demonstrando o valor real da
Nota Fiscal que deveria ter composto o valor em GFIP. Também constam os
valores de maio, junho, julho e agosto de 2010 das filiais 60.498.706/0107-05,
60.498.706/0078-36,
60.498.706/0141-07,
60.498.706/0104-62,
60.498.706/0142-98 e 60.498.706/0182-85 que deveriam ter sido informadas em
GFIP, mas não o foram em função do procedimento de compensação incorreto
efetuado pela empresa discorrido anteriormente.
E no Doc. 9 consta explicação da própria empresa assinada por representante
legal discorrendo sobre esse procedimento descrito acima.
Os valores relacionados a esse caso de compensação indevida estão
demonstrados na planilha abaixo:
Valores recolhidos em GPS e não declarados em GFIP Foi verificado também em
fiscalização que a empresa recolheu em GPS específica (2607) e antes do início do
procedimento fiscal valores devidos de contribuição social sobre as bases de
cálculos referentes à comercialização de produto rural adquirido de pessoa física
com sub-rogação sem que estas estivessem declaradas em GFIP.
A empresa, ao ser intimada a esclarecer os motivos dessa diferença, apresentou
justificativas e planilha na qual constam os valores recolhidos em
GPS(acompanhado dos comprovantes de recolhimentos) e não declarados em
GFIP constantes do DOC 6 juntado ao processo.
Em razão disso a empresa está sendo autuada através do Auto de Infração CFL 78
pelo descumprimento da obrigação acessória de informar em GFIP todas as bases
de cálculos da Previdência Social.
Conclusão dos fatos apurados em fiscalização:
Tendo em vista os fatos narrados, procedeu-se ao lançamento de ofício das
contribuições sociais devidas, conforme descrito acima.
Em relação aos fatos geradores levantados neste Auto de Infração, que não foram
declarados em GFIP, não houve pagamento antecipado e constituição do crédito
tributário. Portanto, em relação a estes, a Fazenda Pública terá 5 (cinco) anos a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado conforme inciso I do art. 173 do CTN.
As bases de cálculos informadas na última GFIP antes do início do procedimento
fiscal (recolhidas ou não) não compõem as bases de cálculo objeto do presente
auto.
Parte B: Penalidades aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias I –
Da caracterização das infrações:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
9
CFL 34 – Debcad no 51.053.735-9 Por força da Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inc. II, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, a empresa é obrigada a
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
No entanto, para o período auditado (janeiro a dezembro de 2010), verificou-se
que a empresa fiscalizada não lançou em títulos próprios de forma discriminada
os valores de base de cálculo da comercialização de produto rural adquirido de
pessoa física com sub-rogação, contabilizando todos os valores de compras na
conta genérica 512.101.001 -Compras, conforme informação da própria empresa
fiscalizada (DOC 5).
CFL 78 - Debcad 51.053.736-7 A empresa apresentou a declaração (GFIP) a que se
refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97 e redação da MP n° 449, de 04.12.2008, com informações
incorretas ou omissas, conforme previsto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32 -A,
inciso II, acrescentado pela MP n° 449, de 04.12.2008.
Para o período auditado neste procedimento fiscal, o contribuinte apresentou as
GFIP com informações de parte da base de cálculo da comercialização de produto
rural adquirido de pessoa física com sub-rogação (FUNRURAL), dessa forma, não
relacionando todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, portanto,
em desacordo com o disposto na Lei, conforme exaustivamente descrito neste
relatório.
A situação descrita acima ocorreu com duas particularidades:
A - Valores não declarados em GFIP e compensados internamente A base de
cálculo do FUNRURAL que não foi informada em GFIP não teve o valor recolhido
da contribuição patronal e de Terceiros antes do início deste procedimento fiscal.
O ocorrido nesta situação requer esclarecimento detalhado:
Em março de 2010 a empresa declarou em GFIP e recolheu em GPS(2607) valor a
maior do FUNRURAL na filial 60.498.706/0141-07 no valor de 6.394.893,03.
Com o intuito de compensar o valor informado e recolhido a maior de FUNRURAL
em março de 2010 nesta filial 60.498.706/0141-07, o contribuinte deixou de
informar nos meses de maio, junho, julho e agosto de três filiais o valor devido do
FUNRURAL. Este procedimento está totalmente incorreto, uma vez que todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias devem ser declarados em GFIP. E
se houve valor recolhido a maior cabe a empresa a retificação de GFIP e a
compensação ou restituição deste valor.
No entanto, foi verificado em fiscalização, que a empresa de fato recolheu valor
de FUNRURAL indevidamente a maior em março de 2010 na filial
60.498.706/0141-07, conforme documentos apresentados e juntados a esse
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
10
processo no DOC 9, no qual também consta explicação da própria empresa
assinada por representante legal, discorrendo sobre esse procedimento descrito
acima.
A empresa apresentou documentos juntados a esse processo (DOC 10), no qual
consta planilha compondo o valor das Notas Fiscais que foram informadas em
GFIP em março de 2010 na filial 60.498.706/0141-07, destacando-se a Nota Fiscal
que gerou o pagamento a maior de FUNRURAL, demonstrando o valor real da
Nota Fiscal que deveria ter composto o valor em GFIP. Também constam os
valores de maio, junho, julho e agosto de 2010 das filiais 60.498.706/0107-05,
60.498.706/0078-36,
60.498.706/0141-07,
60.498.706/0104-62,
60.498.706/0142-98 e 60.498.706/0182-85 que deveriam ter sido informadas em
GFIP, mas não o foram em função do procedimento de compensação incorreto
efetuado pela empresa discorrido anteriormente.
Dessa forma, o valor devido da contribuição previdenciária sobre a base de
cálculo do FUNRURAL que não foi informada em GFIP não está sendo levantada
nesse Auto de Infração, no entanto, a empresa está sendo autuada por apresentar
GFIP com informações omissas neste CFL 78.
Além disso, o valor devido a Terceiros sobre essa base de cálculo do FUNRURAL,
que não foi informada em GFIP, está sendo levantado nesse Auto de Infração,
conforme descrito anteriormente, uma vez que o valor devido não foi recolhido
conforme verificado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, e por declaração
do próprio contribuinte(DOC 9).
B - Valores não declarados em GFIP e recolhidos em GPS Parte da base de cálculo
do FUNRURAL que não foi informada em GFIP teve recolhido o valor devido da
contribuição Patronal e de Terceiros antes do início deste procedimento fiscal,
motivo pelo qual o valor devido não está sendo levantado nesse Auto de Infração,
somente a empresa está sendo autuada por apresentar GFIP com informações
omissas.
Verificamos essa infração ao compararmos o valor de base de cálculo do Funrural
informado em GFIP, que não é o mesmo do valor de base de cálculo efetivamente
devido pela empresa, e o valor recolhido em GPS foi pago apesar da base de
cálculo não ter sido informada em GFIP.
II – Da aplicação das multas CFL 34 - Debcad 51.053.735-9 A infração ao disposto
na Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inc. II, combinado com o art. 225, II, e §§ 13 a
17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, ou seja, deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, sujeita o infrator à pena administrativa que
corresponde à multa no valor estabelecido pelos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212,
de 24.07.91, e o art. 283, II, "a" e art. 373 do RPS, cujo valor é atualizado pela
Portaria MF n° 19, de 10 de janeiro de 2014.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
11
Considerando o valor atualizado pela Portaria citada correspondente a
R$18.128,43 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos);
Considerando que não houve circunstâncias agravantes;
Aplico a multa de R$ 18.128,43 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta
e três centavos):
O valor deste Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de
17/11/2008, bem como, na legislação que a ampara.
CFL 78 - Debcad 51.053.736-7 A multa foi aplicada conforme disposto no artigo
284, inciso II e artigo 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 32-A
"caput", inciso II e parágrafo 2o da Lei no 8.212/91, com redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 04.12.2008.
Para o cálculo da multa deve-se considerar as seguintes informações:
a) o valor da multa a ser aplicada é de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas;
b) a informação incorreta ou omitida é o valor bruto da comercialização com
produtores rurais pessoa física;
c) a quantidade de grupos de 10 informações incorretas ou omitidas é calculada
dividindo-se o valor total de campos omitidos por 10 e arredondado para cima;
d) a multa de RS 20,00 por cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas
está prevista no inciso II do artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, incluído pela Lei n°
11.941 de 2009, observada a multa mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência.
Considerando que o total de campos infringidos por competência(considerando
todos os estabelecimentos) não somou valor superior a 250, ou seja, o total de
campos incorretos divididos por 10 multiplicado por 20,00 é inferior a R$ 500,00;
Aplico o valor mínimo de R$500,00 por competência.
Dessa forma o valor total do Auto é de R$ 5.500,00 uma vez que a infração
ocorreu em todos os meses de 2010, exceto em novembro (11 meses x 500,00).
O valor deste Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a
Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de
17/11/2008, bem como, na legislação que a ampara.
Correção da Infração do CFL 78 Atendendo o § 2o do art. 32-A da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, em 12/09/2014 a empresa foi intimada através do TIF no 10 a
retificar as GFIPs dos meses de 2010, declarando todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, especificamente do FUNRURAL (base de cálculo da
comercialização de produto rural adquirido de Pessoa Física com sub-rogação) dos
quais houve pagamento devido em GPS antes do início deste procedimento fiscal
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
12
e de compensação incorreta feito pela empresa internamente que estão
detalhadas neste auto de infração - CFL 78.
No entanto, a empresa no dia marcado para apresentação das GFIPs informou
que não haveria retificação de GFIP efetuada pela empresa conforme doc. 11, o
que não lhe dá o direito da redução da multa estabelecido no § 2o do art. 32-A da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010, 01/05/2010 a 31/05/2010,
01/08/2010 a 31/08/2010, 01/09/2010 a 30/09/2010, 01/10/2010 a 31/10/2010,
01/11/2010 a 30/11/2010, 01/12/2010 a 31/12/2010
Ementa:
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as contribuições
do produtor rural pessoa física, decorrentes da comercialização da produção
rural, inclusive as destinadas à Entidade SENAR, em consonância com legislação
específica.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos, dos Autos de Infração, os
valores lançados indevidamente pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
13
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade do Auto de
Infração; 2) aplicação do princípio da verdade material; 3) ilegalidade da cobrança de juros sobre a
multa
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

I.
Da Sub-Rogação da Contribuição ao SENAR sobre a Receita Bruta da Comercialização
da Produção Rural
O lançamento do presente processo administrativo realizou a sub-rogação da
contribuição ao SENAR sobre a Receita bruta, fundamentando-se exclusivamente no art. 30, IV da
Lei no 8.212/91.
Em que pese a discussão não ter sido objeto de recurso o que, em tese,
inviabilizaria sua análise, neste caso em específico foi emitido o Parecer SEI 19443/2021/ME por
meio do qual a Fazenda Nacional manifestou-se sobrea a possibilidade de dispensa de contestação
e recursos da PGFN sobre o tema:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa Física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.106426/2021-13”
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
14
Assim, tendo em vista que antes do advento da referida Lei não havia norma formal
que previsse a substituição tributária para a Contribuição ao SENAR, não há como se exigir da sub-
rogação pretendida sobre tal contribuição, em período precedente a sua edição.
No que tange a aplicação de ofício do referido parecer, o atual Regimento Interno
do CARF (Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023.) assim dispõe em seu art. 98:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

Desta forma, conheço de ofício da matéria para dar provimento no sentido de
cancelar o crédito tributário relativo à Contribuição ao SENAR exigido por sub-rogação.
Com isto, resta prejudicada a análise da alegação de nulidade do auto de infração
por erro na apuração da base de cálculo da contribuição do SENAR.

II.
Da Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa
Sustenta o recorrente ilegalidade da cobrança de juros sobre multa.
Este Conselho já possui entendimento na Súmula Vinculando no 108 da
regularidade de sua aplicação:
Súmula Vinculante no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. Portanto, não se vislumbra a nulidade do auto
de infração.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
15
Neste sentido, não merece reparo a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar parcial
provimento para cancelar o crédito tributário relativo à Contribuição ao SENAR exigido por sub-
rogação.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado
Em que pese concordar com a analise trazida no voto do Conselheiro Relator na
matéria tratada e nos demais apontamentos por ele enfrentados, inclusive, no mérito, no que
tange à mecânica do tratamento das contribuições ao Senar, ouso discordar de um ponto em
especial, , acerca da vinculação do Perecer SEI Parecer SEI 19443/2021/ME ao presente tema.
Assim entendo, pois, revisitando o Recurso Voluntário e os demais documentos,
verifico que os questionamentos do recorrente estão limitados à quantificação dos valores
devidos, sem qualquer tratamento acerca do mérito da autuação
Posto tratar-se de matéria afeita ao presente processo e atender ao interesse da
parte recorrente, entendo, s.m.j., que a mesma não se traveste das características que
permitiriam seu conhecimento de ofício, quais sejam, tratar-se de questão de ordem pública.
Considerando que a parte não alega uma matéria que não é de ordem pública, o
julgador não poderá decidir sobre ela, mesmo que a matéria seja relevante para a causa e que, no
mérito, venha a ser favorável à recorrente.
Excepcionalmente, o artigo 481 do CPC permite que, para a busca de provas e
esclarecimentos adicionais, o magistrado, de ofício, determine a inspeção de pessoas ou coisas
para esclarecer fatos que interessem à decisão da causa, o que, no contexto do Processo
Administrativo Tributário é suprido pela demanda de diligências.
Existem pois, poucas lacunas, dadas as disposições trazidas no Decreto 70.235,
onde se destaca que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento” (art.
14) e que “considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante” (art. 17), há que se concluir que os motivos do ato contestado e a
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.168 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725699/2014-48
16
contestação da exigência fiscal delimitam, sim, o litígio a ser apreciado (dado que matéria não
expressamente impugnada não instaura litígio), ficando afastada, em princípio, a possibilidade de
a autoridade julgadora ir para além da petição que lhe foi encaminhada.
Destarte, repito, apesar de minha total concordância quanto ao mérito do tema
trazido pelo relator, entendo que existem amarras que delimitam a atuação do julgador e, para o
presente caso, não vejo como deixar de observá-las.
No contexto do processo ora em discussão, dada a ausência de provocação sobre o
tema (mérito do lançamento), mesmo que com argumentação diversa (uma vez que o significativo
tempo transcorrido entre a apresentação do Recurso Voluntário e do julgamento pode alterar o
entendimento sobre a matéria, como é o caso), considero que não cabe o conhecimento de ofício
dos dispositivos do Parecer SEI Parecer SEI 19443/2021/ME e sua aplicação, sendo essa uma
atribuição que, lamentavelmente, dada a ausência de mecanismo para sua recepção no processo,
deve ser transposta à análise da Procuradoria da Fazenda Nacional, na etapa subsequente do
processo.
Conclusão
Ante o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1660
DF CARF MF
Original